Tribunal: TJDFT
Processo: 0737681-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737681-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SADAO AKAOKA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Opostos os presentes embargos de declaração pela parte ré/agravada contra a decisão monocrática que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, sendo permitido, inclusive, eventual levantamento de valores, independentemente do trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000, sob a alegação da existência de fato novo a ser considerado. Argumenta a parte embargante: a necessidade de considerar o fato superveniente do parcial provimento da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000, que alteraria a própria exigibilidade do título objeto do cumprimento individual de sentença. Pede o provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados (id 77041084). Em contrarrazões, a parte embargada sustentou a inexistência de vícios no acórdão (id 78380259). É o relatório. Conheço dos embargos de instrumento porque preenchem os requisitos de admissibilidade (Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, artigos 26 e 267). A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento” [MOREIRA, ob. cit., p. 552 a 557], sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022). Por sua vez, a contradição em embargos de declaração se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão. O erro material consiste em mero equívoco na redação do ato, perceptível por qualquer pessoa. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indica que o acórdão pode ser modificado, e “aos embargos de declaração podem ser dados efeitos infringentes quando ocorrer fato novo capaz de influir no julgamento da lide”: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. TESE FIRMADA PELO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. FATO NOVO. OCORRÊNCIA. 1. Aos embargos de declaração podem ser dados efeitos infringentes quando ocorrer fato novo capaz de influir no julgamento da lide. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o fato superveniente só pode ser considerado na hipótese de conhecimento do recurso especial, o que não ocorreu na espécie. 3. In casu, a modulação realizada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos embargos de declaração no RE n. 574.706, em 13/05/2021, que definiu a questão acerca da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tem o efeito de alterar o acórdão proferido pela Corte a quo, tendo em vista que a ação foi proposta em 28/11/2017. 4. Embora o fato superveniente não possa ser examinado no STJ em razão do não conhecimento do recurso, é necessário que os autos retornem ao Tribunal a quo para que seja feita a adequação do seu julgado ao decidido pela Suprema Corte. 5. Embargos de declaração acolhidos. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.795.389/SC, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25.10.2021) Isso porque segundo o disposto no Código de Processo Civil, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão” (art. 493), norma aplicável também aos processos em fase de recurso, conforme o precedente do tribunal superior supramencionado e reforçado por precedente deste Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR N° 190/2022. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL) DO ICMS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADI’s 7066, 7078 e 7070.CONCLUSÃO PELA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS.TEMA 1266/STF. SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONCESSÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. 2. O Supremo Tribunal Federalreconheceu a repercussão geral notema 1266/STF, referente ao RE 1426271,que consiste em “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 18, 60, § 4o, I, 146-A, 150, II, III, b e c, 151, III, 152 e 170, IV, da Constituição Federal, a incidência ou não das garantias da anterioridade anual e nonagesimal em face da administração tributária, com vistas a assegurar princípios como o da segurança jurídica, da previsibilidade orçamentária dos contribuintes e da não surpresa e, de outro, a conformação normativa que permitiu, observados os parâmetros previstos na Lei Complementar 190/2022, o redirecionamento da alíquota do ICMS, conforme previsto na Emenda Constitucional 87/2015”. 3. OSupremo Tribunal Federal, por maioria, julgou improcedentes os pedidos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7078 e 7070, “reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator.” 4. Verifica-se a superveniência de fato novo, nos termos do art. 493 do CPC: “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”. 5. Tendo em vista a conclusão do STF, nas ADI’s 7066, 7078 e 7070acerca da constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190/2022, bem como o reconhecimento da repercussão geral no tema 1266/STF, referente ao RE 1426271, faz-se necessário proceder à evolução do entendimento do órgão julgador, a fim de compatibilizar o acórdão embargado à orientação do STF, em respeito ao art. 927, incs. I e III, bem como ao art. 1.040, inc. II, do CPC. Precedente da C. 5a Turma Cível. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. (TJDFT, acórdão 1850545, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 18.04.2024) Pois bem. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. Após a interposição do agravo de instrumento, em 1o.9.2025, na ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000 proposta pelo Distrito Federal foi julgada parcialmente procedente o pedido pela e. Segunda Câmara Cível deste Tribunal, cuja ementa ora transcrevo: Ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. (TJDFT, acórdão 2037633, rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Segunda Câmara Cível, j. 1o.09.2025) Esse fato novo, extintivo do direito do autor/agravado, deverá ser tomado em consideração, inclusive de ofício, pois influi diretamente no julgamento do recurso. Em virtude da superveniência desse fato, o cumprimento individual da sentença coletiva passa a depender do trânsito em julgado da rescisão do título a cumprir (prejudicialidade externa). Por isso, o sobrestamento do curso processual até o julgamento definitivo da rescisória é medida que se impõe (CPC, art. 313, inc. V, “a”). Nesse sentido cito precedentes deste Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA DECORRENTE DE AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O embargante alega omissões quanto à prejudicialidade externa, à inexigibilidade do título executivo e contradição quanto à forma de aplicação da Taxa SELIC após a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, além de omissão acerca da alegada inconstitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de acórdão em ação rescisória, que rescindiu o título coletivo, gera prejudicialidade externa apta a ensejar o sobrestamento da execução individual; (ii) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, em especial quanto à inexigibilidade do título e à aplicação da Taxa SELIC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição ou omissão em decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC. 4. O julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 pela e. 2a Câmara Cível, em 01/09/2025, rescindiu o título coletivo que fundamenta a execução, configurando prejudicialidade externa. 5. A continuidade da execução individual poderia gerar liberação de valores que não subsistiriam juridicamente após o trânsito em julgado da ação rescisória, afrontando os princípios da segurança jurídica e da economia processual. 6. A suspensão do cumprimento de sentença limita-se a postergar o prosseguimento da execução até a resolução definitiva da ação rescisória, em conformidade com o art. 313, V, “a”, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e dar provimento ao agravo de instrumento, determinando o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva. Prejudicados os demais temas. Tese de julgamento: 1. A superveniência de decisão em ação rescisória que rescinde o título coletivo gera prejudicialidade externa e impõe o sobrestamento do cumprimento individual até o trânsito em julgado. 2. A suspensão da execução individual atende aos princípios da segurança jurídica, da economia processual e da coerência entre decisões judiciais interdependentes. (TJDFT, acórdão 2049617, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 02.10.2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ANÁLISE NA FASE DE CONHECIMENTO. DISCUSSÃO PENDENTE NA AÇÃO RESCISÓRIA EM TRÂMITE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença fundada na alegação de inexigibilidade do título judicial e na existência de ação rescisória em curso (no 0735030-49.2024.8.07.0000), que visaria desconstituir o título executivo. A decisão agravada determinou o prosseguimento da execução. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória ajuizada contra o acórdão exequendo implica prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se o título judicial em execução é inexigível, à luz de eventual inconstitucionalidade da lei que embasa os reajustes concedidos. III. Razões de decidir 3. O julgamento de parcial procedência da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com a consequente rescisão do título executivo configura hipótese de prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, impondo-se a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória. 4. A inexigibilidade da obrigação contida no título judicial não pode ser discutida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença quando a tese invocada já foi rejeitada no acórdão exequendo e acobertada pela coisa julgada, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, em que as mesmas questões estão sendo analisadas. IV. Dispositivo 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento do executado. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC 313 V a. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2021579, 0715231-83.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 2020475, 0710891-96.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025. (TJDFT, acórdão 2053777, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 02.10.2025) Acolhidos os embargos de declaração. Considerado o fato novo consistente no julgamento de parcial procedência do pedido na ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000. Revogada a antecipação de tutela recursal anteriormente concedida (id 76149506). Ordenada a suspensão do curso processual até o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000, em virtude da prejudicialidade externa (CPC, art. 313, inc. V, “a”). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator